Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange Pinto da Silva e José Belisário de Andrade e Silva Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 88683210 do processo de referência) que, nos autos cumprimento de sentença, processo 0714412-56.2019.8.07.0001, requerido pelos agravantes em desfavor de Celebrete Empreendimentos S.A., Santa Susana Empreendimentos Imobiliários S.A., Rossi Residencial S.A. e América Properties Ltda, indeferiu o requerimento dos recorrentes para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil fosse oficiada, a fim de serem consultadas a Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED para obter informações destinadas a encontrar bens passíveis de penhora em nome das agravadas, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Pleiteia a parte credora ao ID 88623442 a expedição de ofício à Receita Federal a solicitar a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, a fim de se encontrar bens passíveis de penhora em nome dos devedores. Sabe-se que os subsistemas DIMOF e DECRED mantidos pela Receita Federal concentram tão somente dados contábeis relacionados às transações e movimentações financeiras, não tendo, a princípio, qualquer utilidade imediata para a localização e penhora de bens dos devedores. Desse modo, INDEFIRO o requerimento de ID 88623442. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens à penhora de propriedade dos executados, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Inconformados, os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 25473190), afirmam terem obtido êxito somente na pesquisa de ativos via BacenJud, resultando em uma penhora parcial de R$ 58.581,85 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Destacam as diligências realizadas nos sistemas RenaJud, e-RIDF e tentativa de penhora de valores depositados nos bancos que financiam imóveis comercializados pelas agravadas sem sucesso. Sustentam que a consulta aos sistemas de movimentação financeira vinculados à Receita Federal é medida necessária, pois permite o cruzamento de informações relativas às movimentações financeiras das agravadas, com o intuito de identificar eventual ocultação de patrimônio e desvio beneficiando terceiros. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se permitir a consulta à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obtenção de informações referentes à DIMOF e à DECRED relativas às empresas executadas/agravadas. No mérito, pedem a confirmação da medida, para a reforma da decisão agravada com a mesma finalidade pretendida liminarmente. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 25473194 e 25473195). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelos agravante à consulta aos sistemas DIMOF e DICRED administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O Novo Código de Processo Civil dispôs que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 5o). O mesmo Diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o[4]) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o[5]). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem agir não apenas para a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, mas também para a satisfação do direito reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência que, ao compulsar os autos, mostram-se devidamente atendidos. De fato, compulsando o processo de referência, nota-se que, desde o início da atividade satisfativa com o requerimento d cumprimento de sentença em 28 de maio de 2019, o i. juízo a quo, a requerimento dos agravantes, deferiu diversas pesquisas na expectativa de localização de bens dos agravados, por meio do sistema BacenJud (Id 39036841, 40455276, 41709274, 41709786, 42133713 do processo de referência), das quais restou bloqueada a importância de R$ 58.581,85 (Id 42133713), após desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico do qual fazem parte as empresas sócias agravadas. Ademais, o juízo a quo procedeu à realização de pesquisas no sistema RenaJud (Id 45713384; 45713399; 45713412; 45713419- p. 1-11; 45713433, p. 1-13; 45713459 do processo de referência), e no sistema e-RIDF (Id 45713468, p. 1-17; 45713545, p. 1-2; 45713583, p. 1-6; 45713612, p. 1-6 do processo de referência), autorizado pelo i. juiz, e alertou que novas pesquisas de bens somente seriam realizadas caso precedidas da justificativa devida, conforme certidão no Id 45713219 do processo de referência. Peticionaram os agravantes para manifestar discordância do imóvel indicado pelas agravadas, o qual é situado em outra unidade da federação, em razão das dificuldades para efetivar a constrição do referido bem e liquidar a dívida (Id 47751138 do processo de referência) e novas pesquisas ao BacenJud foram deferidas pelo magistrado (Id 50114872 e 63586031 do processo de referência). Ressalto que o i. juiz autorizou, após as diversas diligências, a transferência do valor de R$ 58.581,85 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de juros e correções monetárias, decorrente de bloqueio BacenJud (Id 68678760 do processo de referência). Foi deferido ainda, parcialmente, o requerimento de penhora diretamente no agente financeiro, em decorrência do tempo transcorrido, tentativas frustradas e inércia das executadas, para que os agentes financeiros indicados informassem ao juízo a existência de crédito pendente de liberação em favor das empresas devedoras (Ids 75320679 e 77099274 do processo de referência), no entanto, sem lograr êxito (Ids 79561937 e Id 87057081 do processo de referência). Todas essas providências bem demonstram que o juízo de origem efetivamente, ao determinar a adoção de todas as medidas que estavam a sua disposição, atuou em efetiva cooperação com os agravantes/exequentes para viabilizar a satisfação do crédito excutido. Ressalto que, nas diligências efetuadas, não foram encontrados bens suficientes para adimplir o crédito exequendo, qual seja de R$ 175.811,15. Deflui desse cenário que as executadas/agravadas não dispõem de bens para assegurar o pagamento da dívida. O requerimento de envio de ofício para a Secretaria da Receita Federal do Brasil com o fito de ter acesso à DIMOF e a DECRED relacionadas às agravadas/executadas é inútil para encontrar bens passíveis de penhora. Com efeito, vale assinalar que a DIMOF indicará movimentações financeiras em conta corrente das executadas/agravadas, dados esses que são de pouca ou nenhuma utilidade, pois a utilização dos sistemas SisbaJud (sucessor do BacenJud) e InfoJud se mostra suficiente para indicar a ausência de disponibilidade financeira em conta para viabilizar ato de bloqueio e ulterior conversão em penhora que permita o pagamento do crédito exigido. Por outro lado, a DECRED, que trata das movimentações referentes a cartões de crédito, indicam a realização de gastos individuais com cartão de crédito. Quer isso dizer que, ainda que as executadas/agravadas tenham gastos com cartão de crédito, essa informação não se convola em ativo financeiro passível de penhora. Ademais, não demonstra origem da renda obtida para eventual pagamento das faturas vencidas, caso isso esteja ocorrendo com regularidade. Por esse motivo, o acesso à DECRED é também inútil para os fins ora pretendidos de encontrar bens penhoráveis. Vale registrar que os agravantes, não obstante tenham indicado tais declarações como meios para aferir a real situação econômica das agravadas, não especificaram como, a partir desses dados, poderiam obter informações quanto a possíveis bens penhoráveis, de modo que sobressai as considerações acima feitas, de que o acesso à DIMOF e à DECRED são inaptas para o sucesso da execução. Nesse sentido, uma primeira razão de per si se revela suficiente para não reconhecer a probabilidade do direito alegado, muito menos de provimento do recurso, pois não se admite que o Poder Judiciário defira diligências que não se mostrem, em um juízo apriorístico, minimamente idôneas aos fins a que se destinam. E a essa razão se junta uma segunda, que é a preservação da privacidade do executado, direito de matriz constitucional (art. 5o, X, da CF[6]). Não se ignora que tal direito pode ceder, como efetivamente cede, com a utilização, v.g., de certos sistemas judiciais, como o InfoJud ou SisbaJud, em que, ainda que de maneira restrita, é dado acesso a informações pessoais da parte. Mas a utilização desses sistemas, como dito, deve se mostrar minimamente adequada, em um juízo de proporcionalidade, para os fins a que se destinam. Sem verificação da utilidade e adequação da medida para a finalidade desejada, o emprego do meio, ao afastar um direito fundamental sem nenhuma utilidade, mostra-se desproporcional e, portanto, antijurídica. É a situação do caso vertente, em que, como explicitado, não se vislumbra a utilidade de acesso à DIMOF e à DECRED. A 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já teve oportunidade para se manifestar sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INFORMAÇÕES. CONSULTAS DECRED, DIMOF e CAGED. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FINALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SER A MEDIDA APTA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS QUE COMPETE AO CREDOR. 1. Não merece censura a decisão que indefere o pleito de expedição de ofício para obtenção da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), Declaração de Informações Sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), mormente quando inexiste qualquer elemento indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou de que o credor, ao menos, tenha permanecido diligente na procura de patrimônio apto à satisfação do seu crédito. 2. É cediço que no artigo 139, inciso IV, existe permissivo para o deferimento de qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções por quantia certa. 3. No entanto, as medidas excepcionais somente são aplicáveis aos casos em que tenha se esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, devendo, ainda, haver sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. 4. Inexistindo esgotamento das diligências de localização de bens em nome do devedor (subsidiariedade), e não tendo o credor logrado êxito em comprovar que as medidas pleiteadas, de indução ou coerção, seriam aptas à obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição (proporcionalidade e razoabilidade), seu deferimento não se mostra possível. 5. O agravante não se desincumbiu demonstrar a existência de algum fato novo a justificar o atendimento do pedido indeferido. Também não houve a demonstração cabal, nem no petitório ao juízo a quo e nem nas razões do agravo, da necessidade ou utilidade concreta de expedição dos ofícios como requerido, ou de que forma a medida pudesse ensejar a localização de coisas penhoráveis. Afinal, meras declarações relativas a operações de crédito (DECRED), declarações sobre movimentação financeira (DIMOF) ou o cadastro geral de empregados (CAGED), embora possuam informações de conteúdo econômico, à primeira vista não fornecem elementos patrimoniais, sobretudo expropriáveis, de modo que assim, por se tratarem e instrumentos diversos, cumpria ao agravante esclarecer de que modo a informação poderia ser útil na concretude da execução em si mesma. 6. Não se pode olvidar que somente o patrimônio expropriável garante o pagamento de dívidas quirografárias, de modo que, salvo a exceção de dívida alimentícia ou nas hipóteses de medidas de restrição ao crédito, nenhuma constrição recairá sobre a pessoa ou o corpo do devedor (CPC, art. 789: O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1269267, Processo: 07131694620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, julgamento: 29/7/2020, publicação: 27/8/2020) (grifos nossos) A essas razões, chamo à atenção, por fim, para o fato de que a execução teve início em 2019 e a partir daí foram tentadas inúmeras diligências, sem o sucesso esperado para a satisfação integral do crédito exigido. Ainda que se tenha sempre em conta o princípio da cooperação e da efetividade, compreendo que eles não podem ser diretrizes que levem à perenização dos processos em casos como o presente, em que o meio processual vem se demonstrando insuficiente para atingir o objetivo de assegurar a satisfação do direito da exequente. Nesses termos, constato a ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, também considero não demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a não concessão da tutela provisória recursal não ocasionará qualquer prejuízo à parte, visto que o juízo a quo já determinou o arquivamento dos autos (Id 91211608 do processo de referência), os quais poderão ser desarquivados a qualquer momento em razão da identificação de bens penhoráveis ou para a pesquisa dos aludidos bens, caso o exequente demonstre a modificação da situação econômica das executadas/agravadas. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a antecipação de tutela requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [6] Art. 5o. (...). X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.